Tribunal: STF
Processo: HC 198674
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernanda Mikaelle Dias Braga, em favor de Francisco das Chagas Monteiro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 587.291/CE.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito)meses de reclusão em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 1.166 dias-multa. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento. 
    Apresentou uma petição perante o Tribunal de origem, nos autos da apelação, para reavaliação da prisão preventiva com fulcro na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tendo sido mantida a prisão cautelar do paciente. 
    No presente mandamus, alega excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta em 04/06/2019, há 12 meses, portanto sem qualquer previsão de julgamento. Assevera que o paciente encontra-se segregado desde 06/04/2018. 
    Sustenta a suficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação de prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura. É o relatório ”. (eDOC 13)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa pretende ver aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a possibilidade de regime de cumprimento menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet”. (eDOC 5)
    A decisão impugnada foi publicada no dia 01.03.2021, com a seguinte determinação: Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas (…) Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Três dias após à publicação, foi impetrado o habeas corpus nesta Corte. 
    Aguarde-se, pois, o julgamento do writ, na instância pretérita.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Intime-se
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente